Tribunal: STF
Processo: Rcl 51856
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



      1. Trata-se de reclamação, ajuizada por João Gabriel Fernandes dos Santos, em razão de decisão proferida nos autos 1500614-15.2022.8.26.0533, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Bárbara D’oeste/SP, que teria violado entendimento firmado por esta Corte em Súmula Vinculante de nº 11 e na ADPF 347.



      2. Em síntese, o reclamante alega que permaneceu algemado na unidade policial, com algemas apertadas que o machucaram, o que configuraria tortura; além disso, o interrogatório foi presidido por Escrivã, pois a Delegada de Polícia não estava presente para a realização dos atos. Aduz ainda que a audiência de custódia foi dispensada, violando decisão desta Corte. Por fim, requer a declaração de nulidade de todo o feito, com sua consequente soltura.



      3. É o relatório. Decido.



          4. Dispenso as informações, assim como a manifestação da Procuradoria Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).  



      5. A reclamação tem como finalidade a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem assim a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão deste Tribunal em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, do art. 988 do Código de Processo Civil e do art. 156 do RISTF.



      6. De início, quanto à Súmula Vinculante 11, tida como afrontada pela decisão reclamada, eis o seu conteúdo:



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”



           7. Quanto ao uso de algemas, entretanto, vê-se que a autoridade policial foi clara ao fundamentar a sua manutenção para evitar-se fuga e para a preservação da integridade física do ora reclamante e de terceiros, entendimento então alinhado à jurisprudência desta Corte. Veja-se, nesse ponto, este trecho da deliberação (doc. 2, fls. 2):



    “(...) Consigna-se que o Plantão Policial de Santa Bárbara D'Oeste não possui celas para acomodar as pessoas autuadas em flagrante ou capturadas em virtude de mandado, destarte, para se evitar fugas e se resguardar a integridade física dos policiais e dos próprios autuados, mantém-se as algemas até o momento de transportá-los para a cadeia pública, local em que ficarão mais confortáveis. (...)”



      8. Além disso, não estando configurado, de modo cabal, o suposto abuso no procedimento adotado pelos agentes na unidade policial, descabe, no estreito âmbito da reclamação constitucional, perscrutar o conjunto de circunstâncias fáticas que ensejaram a opção pela utilização das algemas (o que, contudo, não impede tal exame pelas vias próprias).



  9. Anote-se, ademais, que a reclamação não pode ser utilizada para a discussão de matéria fático-probatória, sob pena de se transformar em sucedâneo recursal, consoante expressa o seguinte julgado desta Corte:



“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. USO DE ALGEMAS. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 11. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A via reclamatória não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador do uso de algemas, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da fundamentação empregada. 3. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal e, nessa perspectiva, não cabe ao Supremo Tribunal Federal a imediata revisão do decreto de prisão preventiva. 4. Agravo regimental desprovido” - Rcl 35.055AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 01/08/2019.



      10. Quanto ao outro ponto, o reclamante vincula a alegada não realização da audiência de custódia à suposta imperiosidade de sua soltura. Quanto àquele ato, então, aparentemente presente a pertinência ou aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma invocado, conforme se vê do trecho da respectiva ementa:



    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.”



  11. Todavia, o pedido desta reclamação, seja o liminar, seja o de mérito, nada concerne, frise-se, à realização da audiência de custódia, mas tão somente ao que decorreria, pela ausência do ato, ao relaxamento da prisão. Somado a isso, estão questões fáticas, que o próprio reclamante reconhece que não são próprias de serem analisadas em reclamação. Confiram-se, pois, os pedidos:



    “Muito embora o manejo de algumas dessas nulidades não seja própria do instrumento de Reclamação Constitucional, pela ampla defesa do paciente, a Defesa entendeu pertinente a sua pontuação na peça, a fim de instruir e subsidiar o pedido principal, de nulidade do Auto de Prisão em Flagrante pelas diversas ofensas verificadas (e tempestivamente alegadas). Portanto, aguarda-se a concessão de liminar e consequentemente da ordem para que sejam reconhecidas: 



    a) O reconhecimento de nulidade por conta de o auto de prisão em flagrante ter sido lavrado por Escrivã de Polícia e não pela Autoridade Competente, que sequer estava presencialmente no plantão policial; 



    b) O reconhecimento de nulidade por conta da ofensa a súmula vinculante 11 deste Supremo Tribunal Federal, pelo uso ilícito das algemas, sem verificação da integridade do preso pela Autoridade Policial, que não estava presente no Plantão; 



    c) Por conta da inexistência de realização de audiência de custódia presencial ou virtual; 



    d) Por conta da violação aos princípios da Dignidade da Pessoa Humana, por conta de o preso não receber assistência do Estado, mesmo se encontrando detido, sem alimentação (que segundo informações só receberia café da manhã às 08h00 – mais de 12h após sua prisão), descalço, e necessitando do uso de insulina, que precisou ser providenciado pela família; 



    e) Pela ausência de regular exame de corpo de delito encartado nos autos, o que dificulta a prova quanto a eventuais abusos cometidos pelos agentes que ora o prenderam. A exigência do exame de corpo de delito além de ser necessária, serve como meio de prova à defesa, devendo a prisão ser imediatamente relaxada;



    f) Eventualmente, pede-se a concessão da ordem de ofício, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o deslinde do feito – ou que seja determinado ao Juízo de Piso a análise dos pedidos formulados quando do pedido de relaxamento de prisão em flagrante, que por vontade própria do magistrado, não foram apreciados.”



      12. Todas essas matérias, em verdade, são afetas ao trato da regularidade da prisão em flagrante, que, ao demais, foram exploradas, em minúcias, pela decisão reclamada.



      13. Por outro lado, a ausência da audiência de apresentação, que se expressa em irregularidade que reclamaria ser sanada, não redunda na desconstituição de todos os atos subsequentes, nem sequer à anulação, por si só, da decisão reclamada. A propósito, este excerto de julgado do e. Ministro Dias Toffoli:



       



      “Portanto, da ausência de realização de audiência de custódia não decorre a automática ilegalidade dos atos judiciais posteriormente praticados, como pretende o reclamante. Nem poderia, porque este pedido é estranho ao parâmetro de controle invocado, que trata da necessidade de realização de um ato processual e não da ilegalidade de atos subsequentes, incluindo a prisão” (Rcl nº 47.832/SP - DJe 29/09/2021).



      14. Cito, outrossim, esta passagem de julgado da e. Ministra Rosa Weber, referindo-se também ao e. Ministro Marco Aurélio:



    “(...) De outro lado, inacolhível o pleito de revogação da prisão cautelar, pois, nos termos da jurisprudência prevalecente nesta Suprema Corte, a ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta (HC 160.865/RS -Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 02/05/2019)” - RcL nº 44.456/SC, DJe 10/02/2021.  



      15. De todo modo, o que resta aqui sob efetiva análise é a pretensão do reclamante - repita-se, tanto em pleito liminar, como de mérito - ao relaxamento da prisão, mas que transborda os já destacados limites estritos da reclamação. Mesmo porque, ressalto, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é a de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recurso, sob pena de caracterizar-se indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.046 AgR, Ministra Rosa Weber; Rcl 40.331 AgR, Ministro Edson Fachin). 



      16. Por conseguinte, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936, Ministro Gilmar Mendes). 



      17. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. 



      Publique-se.



          Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator